Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603008-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0603008-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- NILSA RAMOS- PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSA RAMOS (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 NILSA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADA)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587495
11/05/2023
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43587495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.955

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603008-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 NILSA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: NILSA RAMOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO
DE
DEPUTADA
ESTADUAL.
IRREGULARIDADES COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
IRREGULARIDADE
NO
ABASTECIMENTO
DE
VEÍCULO,
CONSIDERANDO QUE OS CONTRATOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONTÊM
PREVISÃO DE QUE AS DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS
ESTAVAM
ENGLOBADAS NO PREÇO DA LOCAÇÃO
DOS
VEÍCULOS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO.CONTAS

Num. 43587495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. No presente caso, houve despesas pagas
com recursos do FEFC com locação de
veículos sem a comprovação da propriedade
pelo locador e despesas com combustíveis,
apesar de os contratos de locação mencionarem que tais custos estariam
compreendidos no valor da locação.
2.
Irregularidades
na
comprovação
de
despesas relativas a locação e abastecimento
de veículos, falhas que representam 6,87%
dos recursos movimentados na campanha e
que não macularam a confiabilidade das
contas
e
não
prejudicou
a
atividade
fiscalizatória da justiça eleitoral.
3. Aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Precedentes desta corte
4. Não obstante a possibilidade de aprovação
das contas com ressalvas, há necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional
dos recursos oriundos do FEFC que não
restaram
devidamente
comprovados,
na
forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NILSA RAMOS, candidata ao cargo de Deputada Estadual,
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
31/10/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a prestação de contas finais

Num. 43587495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
retificadora, em 13/03/2022.
Publicado o edital, ID 43396639, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43406023.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43549536, manifestando-se pela aprovação com ressalvas em face de
irregularidades nas despesas pagas com FEFC relatado no item 7.1 e 7.2 do referido parecer.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43557351, manifestando-se pela aprovação das contas
com ressalvas, destacando a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.050,00 (dois mil e
cinquenta reais), tendo em vista as irregularidade em contratos de locação e abastecimentos de veículos
pagos com recursos do FEFC.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por
caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas
não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”(Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NILSA RAMOS, candidata ao cargo de Deputada
Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 7.1.e 7.2.
Passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

Dos Recursos recebidos do FEFC sem a comprovação das despesas correspondentes.
Cabe observar que a candidata recebeu valores oriundos de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no importe de R$ 33.528,28 (trinta e três mil quinhentos e vinte oito reais e
vinte e oito centavos).
No entanto, conforme consta do parecer conclusivo - Item 7.1 e 7.2, foram identificadas irregularidades que

Num. 43587495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
perfazem 6,87% das despesas da candidata, cuja soma perfaz o montante de R$ 2.050,00 (dois mil e
cinquenta reais), pagas com estes recursos, diante da ausência de documentos essenciais à regular
comprovação dos gastos.
Confira-se:

Ainda que a candidata tenha se manifestado nos autos, conforme observou o parecer técnico, não logrou
êxito em sanar as inconsistências apontadas, foi a manifestação da unidade técnica:

Num. 43587495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “os gastos efetuados com verba pública
(Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca da sua destinação, não bastando a

Num. 43587495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
mera alegação e comprovação de pagamento do bem locado”.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO MUNICIPAL.
ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA. VEREADORA. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO. MÉRITO. DOAÇÃO
ENTRE PARTIDO E CANDIDATO. MATERIAIS DE CAMPANHA DE USO
COMUM. DESNECESSIDADE DE REGISTRO E COMPROVAÇÃO PELO
CANDIDATO BENEFICIÁRIO DA DOAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO PARTIDO
DOADOR.
GASTOS
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS UTILIZADOS.
ART. 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
(...)
A ausência de documentos aptos e idôneos que comprovem as despesas efetuadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) impõe a
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
(TRE/MS - Recurso Eleitoral nº 060089704, Acórdão de , Relator(a) Des. MONIQUE MARCHIOLI
LEITE, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 82, Data 05/05/2022, Página 8/14)

Todavia, observa-se que apesar de acometida pelas irregularidades apontadas, estas perfazem o montante de
apenas 6,87% de todos os recursos movimentados na campanha, atraindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. GASTOS REALIZADOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM A INDICAÇÃO DO VEÍCULO ABASTECIDO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
1. Crédito constituído junto aos serviços de impulsionamento que não tenha sido integralmente utilizado
deve ser devolvido ao erário, se envolver recursos públicos.
2. Não havendo nos autos comprovante apto a atestar a regularidade das despesas
com combustíveis, impõe–se a necessidade de devolução da quantia (recursos do
FEFC) ao Tesouro Nacional, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242274, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43587495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
Portanto, não há nos presentes autos irregularidade que enseje a desaprovação das contas em questão, logo a
mera aposição de ressalva com relação ao contido nos itens 7.1 e 7.2 do parecer conclusivo é a medida que
se impõe.
Não obstante, incide ao presente caso o comando expresso no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo a requerente devolver o valor ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão. Confira-se:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.

Em resumo, ainda que a irregularidade aventada não enseje a desaprovação das contas, em razão de terem
sido empregados recursos públicos oriundos do FEFC nas despesas em questão, é necessário o recolhimento
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante dos fundamentos expostos, voto no sentido de:
a) APROVAR COM RESSALVAS as contas da candidata NILSA RAMOS, e
b) DETERMINAR a prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de R$
2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), correspondente aos recursos de campanha empregados
irregularmente, conforme identificado pela unidade técnica, ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, incidindo juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43587495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118224602100000042550198
Número do documento: 23051118224602100000042550198
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:09:36
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603008-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 NILSA
RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: FERNANDO JOSE DOS SANTOS
- PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: NILSA RAMOS - Advogados
da REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.